Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-27.2016.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004120-27.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROSILDA DE SOUZA TEODORO - CPF: 615.975.031-34 (AGRAVADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº1004120-27.2016.8.11.0002 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de VÁRZEA GRANDE)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação n° 1004120-27.2016.8.11.0002, que proveu parcialmente o recurso apenas para redistribuir os honorários advocatícios na proporção de 70% para a Seguradora/apelante e 30% para a apelada
(cf. Id.50421983).

A agravante sustenta que o valor dos honorários advocatícios é desproporcional à complexidade da causa, pelo que pede o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação (cf. Id nº 53428965).

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id nº 57008467)

Por entender não ser o caso de retratação da decisão, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deu parcial provimento ao apelo da Agravante sob os seguintes fundamentos:

“O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Não tem aplicação a limitação do percentual dos honorários advocatícios em 15%, como pretendido pela Seguradora, porque, revogado o art. 11 da Lei 1.060/50.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2º, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8º), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 64.657/2017 – Relª Desª SERLY MARCONDES ALVES – Julgamento em 05/07/2017 – DJE do dia 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 14/05/2019 - DJE 20/05/2019).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória..
”

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

O acórdão recorrido analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo provimento parcial do recurso interposto pela agravante, já que de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC,
impõe-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

A agravante simplesmente reedita as mesmas teses iniciais, sem deduzir qualquer argumento novo com força capaz de justificar a alteração do julgado; a insurgência recursal se restringe aos temas articulados desde o início do litígio, mas, agora, apenas para rediscutir os fatos e os fundamentos, hipótese que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita.

A presente interposição retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONDENAÇÃO DA SEGURADORA À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 80 C/C 81 DO CPC/15 – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Dado o caráter alimentar dos honorários advocatícios, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), sob pena de aviltar a atuação do profissional da advocacia.
Patente a litigância de má-fé da Seguradora que insiste em recorrer com base em tese sabidamente improcedente, na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
(
Aglnt - 1023120-85.2019.8.11.0041, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, publicado no DJE 01/10/2020)
(grifei)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020